Tribunal: TJES
Processo: 5020184-83.2021.8.08.0024
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA
Órgão julgador: JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Incapacidade Laborativa Permanente; Habilitação e Reabilitação Profissional
Data de julgamento: 2026-06-29

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5020184-83.2021.8.08.0024

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: LEVY JOSE SOARES NETO

APELADO: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL e outros

RELATOR(A):

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA: DIREITO CONSTITUCIONAL E PREVIDENCIÁRIO. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO ACIDENTÁRIA. PERÍCIA MÉDICA JUDICIAL LACUNAR. OMISSÃO QUANTO A SEQUELA DE ACIDENTE TÍPICO. CONTRADIÇÃO COM PROVAS EMPRESTADAS DA JUSTIÇA DO TRABALHO. CERCEAMENTO DE DEFESA CONFIGURADO. SENTENÇA ANULADA. RECURSO PROVIDO.

I. Caso em Exame

1. Apelação cível interposta contra sentença que julgou improcedentes pedidos de conversão de benefícios previdenciários em acidentários, concessão de auxílio-acidente e reabilitação profissional.

2. O autor sustenta a nulidade da sentença por cerceamento de defesa, ao argumento de que o laudo pericial foi lacunar por não avaliar a perda parcial de dedo decorrente de acidente de trabalho típico, nem considerar restrições ortopédicas reconhecidas em processos trabalhistas.

II. Questão em Discussão
3. A questão em discussão consiste em saber se a realização de perícia médica judicial que se omite sobre lesão física decorrente de acidente de trabalho comprovado e que diverge de provas produzidas em outras searas sem a devida complementação configura cerceamento de defesa e violação aos princípios do contraditório e da ampla defesa.

III. Razões de Decidir
4. Nas ações acidentárias, a perícia médica é prova capital e deve analisar minuciosamente todas as queixas e lesões, sob pena de esvaziamento do contraditório e da ampla defesa (art. 5º, LV, da CF/1988). 5. O laudo pericial judicial foi silente quanto à sequela física de acidente típico comunicado via CAT (reconstrução do dedo indicador esquerdo), o que poderia, em tese, ensejar o direito ao auxílio-acidente (art. 86 da Lei nº 8.213/1991). 6. Verificou-se contradição entre a perícia judicial e provas da Justiça do Trabalho que atestaram incapacidade parcial e permanente para a função de soldador, inclusive com remanejamento funcional do trabalhador. 7. O encerramento prematuro da instrução com laudo lacunar impediu a formação de convencimento seguro e violou o entendimento de que o auxílio-acidente é devido mesmo que a redução da capacidade seja mínima (Súmula nº 44/STJ).

IV. Dispositivo e Tese
8. Recurso conhecido e provido para acolher a preliminar de cerceamento de defesa e anular a sentença. 9. Tese de julgamento: "Configura cerceamento de defesa a prolação de sentença baseada em laudo pericial judicial lacunar que se omite sobre lesão física decorrente de acidente de trabalho típico comprovado, impondo-se a anulação do julgado para a reabertura da instrução processual e realização de nova perícia."

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5º, LV; Lei nº 8.213/1991, art. 86.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA

Composição de julgamento: Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - Relator / Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA - Vogal / Gabinete Des. ALEXANDRE PUPPIM - ALEXANDRE PUPPIM - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. ALEXANDRE PUPPIM - ALEXANDRE PUPPIM (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Trata-se de recurso de
APELAÇÃO CÍVEL
interposto por
LEVY JOSE SOARES NETO
em face da r. sentença de id.
19538644
, proferida pelo Juízo da 4ª Vara da Fazenda Pública Estadual de Vitória, que julgou improcedentes os pedidos iniciais em
ação acidentária
movida contra o
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL – INSS
.

Em sua petição inicial, o autor narrou que, no exercício da função de soldador na empresa Vale S/A, sofreu acidente de trabalho típico que resultou na perda parcial do dedo indicador esquerdo. Alegou, ainda, o desenvolvimento de patologias ortopédicas nos joelhos e ombro direito decorrentes do esforço repetitivo, que ensejaram sucessivos afastamentos e intervenções cirúrgicas. Requereu a conversão de benefícios previdenciários em acidentários, a concessão de auxílio-acidente e reabilitação profissional.

O magistrado
a quo
fundamentou a improcedência na conclusão do laudo pericial judicial, o qual atestou que o autor estaria apto do ponto de vista osteomuscular e que sua incapacidade atual seria de natureza exclusivamente psíquica (alcoolismo), sem nexo com o trabalho.

Irresignado, o autor apelou (id.
19538645
), arguindo, em preliminar, a nulidade da sentença por cerceamento de defesa. Sustenta que o laudo pericial é nulo por ser lacunar, uma vez que a perita judicial se omitiu completamente quanto à perda parcial do dedo e não avaliou as restrições ortopédicas severas reconhecidas em processos trabalhistas, limitando-se ao quadro psiquiátrico que sequer era o objeto central da demanda.

Embora intimado, o apelado não apresentou contrarrazões.

É o breve relatório. Inclua-se em pauta para julgamento.

Vitória/ES.

JÚLIO CÉSAR COSTA DE OLIVEIRA

Desembargador Relator

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
1ª Câmara Cível
Endereço: Rua Desembargador Homero Mafra 60, Enseada do Suá, VITÓRIA - ES - CEP: 29050-906

PROCESSO Nº 5020184-83.2021.8.08.0024

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: LEVY JOSE SOARES NETO

APELADO: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL

RELATOR: DES. JÚLIO CÉSAR COSTA DE OLIVEIRA

VOTO

Trata-se de recurso de
APELAÇÃO CÍVEL
interposto por
LEVY JOSE SOARES NETO
em face da r. sentença de id. 19538644, proferida pelo Juízo da 4ª Vara da Fazenda Pública Estadual de Vitória, que julgou improcedentes os pedidos iniciais em
ação acidentária
movida contra o
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL – INSS
.

Em sua petição inicial, o autor narrou que, no exercício da função de soldador na empresa Vale S/A, sofreu acidente de trabalho típico que resultou na perda parcial do dedo indicador esquerdo. Alegou, ainda, o desenvolvimento de patologias ortopédicas nos joelhos e ombro direito decorrentes do esforço repetitivo, que ensejaram sucessivos afastamentos e intervenções cirúrgicas. Requereu a conversão de benefícios previdenciários em acidentários, a concessão de auxílio-acidente e reabilitação profissional.

O magistrado
a quo
fundamentou a improcedência na conclusão do laudo pericial judicial, o qual atestou que o autor estaria apto do ponto de vista osteomuscular e que sua incapacidade atual seria de natureza exclusivamente psíquica (alcoolismo), sem nexo com o trabalho.

Irresignado, o autor apelou (id. 19538645), arguindo, em preliminar, a nulidade da sentença por cerceamento de defesa. Sustenta que o laudo pericial é nulo por ser lacunar, uma vez que a perita judicial se omitiu completamente quanto à perda parcial do dedo e não avaliou as restrições ortopédicas severas reconhecidas em processos trabalhistas, limitando-se ao quadro psiquiátrico que sequer era o objeto central da demanda.

Pois bem.

O cerne da insurgência recursal repousa na insuficiência da prova técnica que serviu de sustentáculo à sentença de improcedência e, analisando detidamente os autos, verifico que assiste razão ao apelante.

É cediço que, nas ações de natureza acidentária, a perícia médica assume papel de prova capital, devendo o
expert
proceder a uma análise minuciosa de todas as queixas e lesões apresentadas pelo segurado, sob pena de esvaziamento do direito constitucional ao contraditório e à ampla defesa, previstos no art. 5º, LV, da Constituição Federal.

No caso em tela, compulsando o laudo técnico judicial (id. 19538628), observa-se que a perita nomeada concluiu que o autor encontra-se apto para o labor sob o prisma osteomuscular e que sua única patologia incapacitante seria de ordem psíquica, sem nexo ocupacional. Entretanto, há nos autos prova documental de um acidente de trabalho típico, ocorrido em 12/05/2014, devidamente comunicado via CAT (nº 2014.213.883-5001), que acarretou a “
reconstrução do dedo indicador da mão esquerda com retalho homodigital
”.

O laudo pericial judicial, contudo, é silente quanto a essa sequela física, deixando de se manifestar sobre a eventual redução da capacidade funcional decorrente da perda parcial do dedo, fator este que, por si só, poderia ensejar o direito ao auxílio-acidente, conforme o art. 86 da Lei 8.213/91.

Além disso, o apelante demonstrou aparente contradição entre a perícia deste juízo e as provas produzidas na Justiça do Trabalho (Processos nº 0000462-20.2021.5.17.0002 e 0000087-95.2021.5.17.0009). Naquelas demandas, peritos especializados atestaram que o autor possui incapacidade parcial e permanente para a função de soldador, com restrições definitivas para agachar-se por longos períodos e levantar cargas (chapas de aço) do chão. Tais restrições motivaram inclusive o remanejamento funcional do autor pela própria empresa Vale S/A para o setor de ferramentaria.

Diante de tais fatos, entendo que a perícia judicial mostrou-se lacunar e insuficiente para a formação de um convencimento seguro. O indeferimento de quesitos complementares e o encerramento prematuro da instrução privaram o segurado de ver seu quadro clínico integralmente analisado, em manifesta violação aos princípios constitucionais da ampla defesa e do contraditório.

Em casos análogos, assim já decidiu este e. Tribunal de Justiça:

DIREITO PREVIDENCIÁRIO. APELAÇÃO CÍVEL. AUXÍLIO-DOENÇA ACIDENTÁRIO. LAUDO PERICIAL INCONCLUSIVO. INDEFERIMENTO DE NOVA PROVA TÉCNICA. CERCEAMENTO DE DEFESA. NULIDADE DA SENTENÇA. RECURSO PROVIDO. I. CASO EM EXAME 1. Apelação cível interposta contra sentença que julgou improcedente pedido de restabelecimento de auxílio-doença acidentário e eventual conversão em aposentadoria por invalidez, sob o fundamento de ausência de nexo causal entre a patologia da parte autora e suas atividades laborais. 2. A parte apelante alegou cerceamento de defesa em razão do indeferimento de nova perícia médica por especialista em medicina do trabalho, sustentando que a perícia inicial não foi conclusiva quanto à incapacidade laborativa e ao nexo causal. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 3. Há duas questões em discussão: (i) se o indeferimento de nova perícia técnica configura cerceamento de defesa; e (ii) se a nulidade da sentença é cabível diante de laudo pericial inconclusivo que remeteu a avaliação específica a médico do trabalho. III. RAZÕES DE DECIDIR
4. A negativa de realização de nova perícia, quando o laudo pericial inicial não responde conclusivamente às questões centrais da controvérsia e remete a análise a especialista, caracteriza cerceamento de defesa, violando o disposto no art. 480 do Código de Processo Civil. 5. No caso em tela, o perito nomeado pelo Juízo afirmou a necessidade de avaliação complementar por médico do trabalho para determinar a aptidão da apelante para suas atividades laborais, reconhecendo a ausência de conclusividade de suas análises. 6. A ampla defesa e o contraditório exigem que todas as provas indispensáveis ao esclarecimento da controvérsia sejam admitidas, especialmente quando o resultado pericial inicial apresenta lacunas evidentes
. 7. Diante da nulidade do laudo e do indeferimento de nova prova técnica, impõe-se a anulação da sentença para reabertura da fase instrutória e realização da perícia complementar. IV. DISPOSITIVO 8. Recurso provido para anular a sentença, determinando a remessa dos autos ao Juízo de origem para realização de nova perícia técnica. (TJES; APELAÇÃO CÍVEL 0001515-97.2016.8.08.0006; Órgão julgador: 4ª Câmara Cível; Rel. Des. ALDARY NUNES JUNIOR; Data: 28/Fev/2025)

DIREITO PREVIDENCIÁRIO. APELAÇÃO CÍVEL. APOSENTADORIA POR INCAPACIDADE PERMANENTE. LAUDO PERICIAL INCONCLUSIVO. NECESSIDADE DE NOVA PERÍCIA. ANULAÇÃO DA SENTENÇA. RETORNO DOS AUTOS À ORIGEM. I. CASO EM EXAME 1. Trata-se de apelação cível interposta pelo INSS contra sentença que julgou procedente pedido formulado por segurado em ação de conversão de auxílio-acidente em aposentadoria por invalidez, condenando o ente previdenciário à concessão do benefício desde o requerimento administrativo. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. A questão em discussão consiste em verificar se estão presentes os requisitos legais para a concessão da aposentadoria por incapacidade permanente, conforme o art. 42 da Lei nº 8.213/91, à luz das conclusões do laudo pericial. III. RAZÕES DE DECIDIR
3. O laudo pericial concluiu pela existência de incapacidade total e temporária, sem certeza quanto à sua permanência, sugerindo reavaliação em 12 meses. 4. Diante da inconclusividade da prova técnica, impõe-se a realização de nova perícia, nos termos do art. 480 do CPC. 5. Anulação da sentença para reabertura da instrução processual, com produção de prova pericial complementar
. IV. DISPOSITIVO E TESE 6. Recurso parcialmente provido. Sentença anulada. Retorno dos autos à origem para complementação da prova pericial. Tese de julgamento: "É imprescindível a produção de prova pericial complementar quando o laudo técnico se revela inconclusivo quanto à natureza da incapacidade do segurado." "A concessão de aposentadoria por incapacidade permanente exige prova inequívoca de incapacidade total e insuscetibilidade de reabilitação para o trabalho, nos termos do art. 42 da Lei nº 8.213/91." Dispositivo(s) relevante(s) citado(s): Lei nº 8.213/91, art. 42 CPC, art. 480, §1º Jurisprudência relevante citada: STJ, AREsp 1.529.706/SP, Rel. Min. Herman Benjamin, Segunda Turma, j. 26.11.2019, DJe 19.12.2019. (TJES; APELAÇÃO CÍVEL 0003017-80.2021.8.08.0011; Órgão julgador: 4ª Câmara Cível; Rel. Des. CARLOS MAGNO MOULIN LIMA; Data: 02/Jun/2025)

O Superior Tribunal de Justiça possui entendimento consolidado de que a existência de auxílio-acidente é devida mesmo quando a redução da capacidade laboral for mínima (Súmula 44/STJ), o que reforça a necessidade de uma avaliação técnica precisa sobre cada uma das lesões alegadas.

Desta forma, a anulação da sentença é medida que se impõe, a fim de que os autos retornem à origem para que seja realizada nova perícia médica, por profissional distinto, que deverá abordar especificamente a funcionalidade do dedo indicador esquerdo após o acidente típico comprovado e o impacto das patologias de joelhos e ombros na execução das tarefas de soldagem, considerando o esforço e as posturas exigidas.

Ante o exposto,
CONHEÇO
do recurso e
DOU-LHE PROVIMENTO
para acolher a preliminar de cerceamento de defesa e ANULAR A SENTENÇA recorrida, determinando o retorno dos autos ao juízo de origem para a reabertura da instrução processual, com a realização de nova perícia médica e posterior julgamento do mérito.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)